Tribunal: TJDFT
Processo: 0717129-96.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717129-96.2019.8.07.0015 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO EMBARGADO: CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF, 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O JORLAN S.A VEÍCULOS AUTOMOTORES – IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 15924897. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator